Tribunal: STF
Processo: Rcl 65152
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Processo 1002896-52.2020.8.26.0663, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição sem razão. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso dos autos. Julgamento na forma virtual, ademais, que prestigia aos princípios da economia e celeridades processuais. PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguição de que a decisão ora recorrida não contém carga decisória. Afastamento. Recurso que comporta apreciação. MÉRITO. Indeferimento de providências e pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse. Descabimento. Providências, como audiência, expedição de ofícios e prazos já cumpridos pelo d. juízo ‘a quo’. Ausência de quaisquer outros impedimentos para execução da ordem de reintegração de posse há muito tempo proferida. Decisão mantida. Recurso não provido.” (eDOC 2, p. 58 - ID: 397965fc)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC (TPI-quarta-Ref), porquanto a autoridade reclamada deixou de cumprir a contento o regime de transição para remoções estabelecido, ao não determinar a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, proposta em setembro de 2020, por ORLANDO RIBAS LOPES, em face de ODENIL GONÇALVES LEONEL, JOÃO PEREIRA e outros eventuais OCUPANTES de nome e qualificações desconhecidas, organizados pelo Movimento Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade -FNL, em que o autor alegou ser irmão de ANTONIO RIBAS ROBLES, falecido em 24/02/2019 e representante do espólio dos bens por ele deixados, assim como possuidor e herdeiro destes bens, dentre os quais o imóvel situado na Estrada Oswaldo Peres de Camargo, Bairro Capuavinha, Votorantim-SP. 



    Resume seus atos de posse na promoção de vigilância, conservação com roçados e limpeza, manutenção do local, através dos cuidados com cercas e divisas, além do pagamento de impostos, taxas e despesas. Desde 26.02.2019, o imóvel está cedido em comodato para o vizinho da área, HÉLIO PIRES DE CAMARGO, para a criação de gado e agricultura. Narra ainda que no dia 05.09.2020, por volta das 05h30, foi avisado, por telefone, sobre a ocupação do terreno mencionado supra. Ao chegar no local, visualizou pessoas construindo abrigos e fincando estacas. 



    Ocorre que a ocupação perdura por aproximadamente três anos e, no relatório de 2022 (fls. 826/831), consta que mais de 300 pessoas ocupam o imóvel atualmente. 



    Desse modo, houve a interposição de Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública (2199312-20.2023.8.26.0000) no qual, apesar da respeitável decisão do juízo que impôs o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP)/Comissão Regional de Soluções Fundiárias, por não ter tido proposta de acordo para solução amigável da controvérsia, deixou de considerar a necessária atuação do grupo como uma etapa necessária e obrigatória às ordens de desocupação coletiva, sendo objeto de determinação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão, homologada pelo plenário, proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828- DF. 



    Entretanto, a questão foi apreciada e negaram provimento ao recurso, conforme Acórdão (fls. 56/65 do respectivo Agravo de Instrumento): (...)“. (eDOC 1, pp. 2-3 – ID: f55b89bc)



    Diante disso, aduz que “ao que consta, cerca de 300 (trezentas) famílias ocupam o imóvel (fl. 826/831), as quais, se mantida a decisão, serão removidas nos próximos dias. Dentre essas pessoas que sofrerão o deslocamento forçado existem aquelas em situação de vulnerabilidade agravada (ou hipervulnerabilidade) como as crianças, adolescentes, idosos, que demandam do Estado, proteção integral, e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”. (eDOC 1, p. 11 – ID: f55b89bc)



    Argumenta, ainda, que “compulsando a íntegra dos autos de origem, NÃO consta o cumprimento dos pontos elencados pela Defensoria Pública e pelo juízo a quo quanto à catalogação, identificação e armazenamento dos pertences pessoais; indicação dos endereços dos abrigos públicos ou alojamentos provisórios para onde serão deslocadas as famílias que se recusarem a saírem espontaneamente da área; indicação de solução habitacional definitiva, bem como outras eventuais medidas eficazes para assegurar o direito à moradia dos ocupantes, para que o cumprimento da ordem aconteça da maneira mais pacífica e organizada possível”. (eDOC 1, pp. 12-13 – ID: f55b89bc)



    Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da ordem de reintegração de posse, determinando-se “o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva”. (eDOC 1, p. 14 – ID: f55b89bc)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o reclamante se insurge contra decisão do Tribunal paulista mantendo a ordem de reintegração de posse, com desocupação no prazo de 60 dias.



    Da leitura do acórdão reclamado, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A invasão perdura há mais de três (3) anos e todas as tentativas amigáveis de realocação das famílias foram infrutíferas, inclusive a audiência pleiteada já foi realizada, sem que nenhum acordo fosse finalizado. 



    O estudo social igualmente já foi efetuado. 



    Há determinação para desocupação voluntária e ordem para que o Município indique endereços dos abrigos públicos e alojamentos provisórios para onde serão deslocadas as famílias que se recusarem a sair espontaneamente, além de auxílio de transporte fornecido pelo autor, também há ordem de cadastramento conforme solicitado pelo d. Representante do Ministério Público em sua manifestação de folhas 1440/1442 e somente após serão designadas datas para a reintegração de posse, de modo que observado os requisitos constantes da ADPF 828. 



    Há que se ressalvar que do mesmo modo que devem ser respeitados e salvaguardados os direitos dos agravantes e, tanto quanto possível, foram, deve ser ter em conta que há, também, que ser respeitado o direito do agravado, que há mais de três anos aguarda o restabelecimento do seu direito à propriedade. 



    Indiscutível a pertinência da retomada do imóvel. 



    Já foram realizados estudo social e cadastramento pelo Município de Votorantim e pela própria GAORP foi realizada reunião para conscientização dos ocupantes acerca da necessidade de desocupação da área de forma pacífica. 



    Há, ainda, determinação de diversas medidas para que o cumprimento aconteça de maneira pacífica e organizada, em respeito aos termos da ADPF 828/DF, para somente, então, serem fixadas novas datas para a desocupação forçada, se ainda houver pessoas no local. 



    Há certificado nos autos principais que grande parte das pessoas que ocupavam o assentamento em seu início já tinham se mudado; outra parte considerável das pessoas citadas para os termos da ação não residem no local e são desconhecidos tanto dos moradores quanto dos coordenadores do assentamento; e pequena parte dos ocupantes não foram encontrados, pois durante as diligências não foram localizados, visto que os barracos se encontravam sempre fechados, apesar da informação de que ainda residiam no local. 



    Sendo assim, considerando que todas as diligências necessárias já foram tomadas pelo Juiz condutor do processo, nenhum óbice há para a manutenção da decisão agravada, e consequente manutenção do indeferimento dos pedidos formulados pela agravante neste recurso. 



    Como já relatado, a decisão de reintegração já foi concedida e suspensa diversas outras vezes para que todas as providências que envolvem o caso fossem realizadas, no momento, apenas, se aguardar a manifestação da prefeitura do município de Votorantim, local dos fatos, para que sejam proferidas novas diretrizes para o efetivo cumprimento da ordem. 



    Destaque-se ainda, que conforme despacho de folhas 1525/1526, foi constatado pelo sr. Oficial de Justiça que grande parte dos ocupantes já foi intimada, que outra grande parte das pessoas que ocupavam o assentamento em seu início já tinham se mudado do local; outra parte considerável das pessoas citadas para os termos da ação não residem no local e são desconhecidos tanto dos moradores quanto dos coordenadores do assentamento; e pequena parte dos ocupantes não foram encontrados, pois durante as diligências não foram localizados, com os barracos sempre fechados, apesar da informação de que residem no local, tudo indica que já estão residindo em local diferente. 



    Dessa forma, a r. decisão recorrida merece ser mantida.” (eDOC 2, pp. 63-64 - ID: 397965fc; grifos nossos)



    Observa-se, assim, que o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a parte reclamante não instruiu o feito com cópia integral do processo, de modo que não há como se verificar de forma aprofundada as nuances do feito e contexto das demais determinações de suspensão processual. 



    No entanto, o que efetivamente se constata é que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por movimento social coletivo após o início do período pandêmico (5.9.2020), fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Inviável, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente